Tribunal: STF
Processo: Rcl 74688
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NAS 
AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 48 E 66 
E NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Prudential do Brasil Seguros de Vida S/A, em 12.12.2024, contra o seguinte acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região na Reclamação Trabalhista n. 1001428-56.2020.5.02.0086, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 48 e 66 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625:



    “Recurso ordinário da reclamada e recurso adesivo do reclamante em que objetivam a reforma da r. sentença de id efc3521, cujo relatório adoto, complementada pelas decisões de embargos de declaração ids. e279f26 e 6be2e97, que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a reclamação (...)



    A reclamada argui, em memoriais (Id. b0fc809), a incompetência absoluta desta Justiça Especializada para apreciar o pedido de nulidade de contrato civil/comercial entre franqueadora e franqueada, celebrado entre a reclamada e a empresa da qual o autor é proprietário, conforme as Leis 8.955/94 e 13.966/19. Não tem razão. Mesmo que a matéria não tenha sido suscitada em defesa, a preliminar deve ser analisada, nos termos do § 1º do art. 64 do CPC. O autor ajuizou a presente ação pretendendo a nulidade dos contratos de franquia firmados com a ré, alegando que foram fraudulentos e encobrem verdadeira relação de emprego. A hipótese se distingue das situações versadas nos julgados do E. STF referidos pela ré (RE 606003-representante comercial e ADC nº 48-transportador autônomo), e versa sobre a nulidade de contrato firmado entre empresas, no intuito de mascarar o vínculo empregatício e fraudar as leis trabalhistas. (...)



    No caso dos autos, como se extrai dos documentos, o primeiro contrato de franquia (Ids. 3530b4e e 61de99d) foi firmado em 24/11/2008. Porém, há provas – incluindo o teor da própria defesa – que demonstram que o labor do reclamante iniciou em 03/03/2008, antes mesmo de constituir, em 14/07/2008 (Id. b925d32), a pessoa jurídica que, depois, firmaria o contrato de franquia.



    Nesse sentido, o documento denominado ‘Termo de Qualificação como Life Planner’ (Id.f83ea96), demonstrando que o reclamante qualificou-se para iniciar seu trabalho em 03/03/2008. A própria defesa indica a vinculação do autor a partir de 03/03/2008, sustentando que houve um pré-contrato de franquia (fl. 11 da contestação), e o preposto confessou em depoimento pessoal que ‘(...) 82. O reclamante chegou a trabalhar como pessoa física (pré-franqueado) de março de 2008 até novembro de 2008, ou seja, até a constituição de sua franquia. (...)’. O fato de o autor sequer haver constituído a pessoa jurídica ao começar a atuar como Life Planner para a reclamada demonstra que o início do trabalho ocorreu sem qualquer formalização de contrato de franquia. Como demonstrado acima, este processo contém situação fática estabelecida a partir de 03/03/2008, consistente na prestação de trabalho sem respaldo em nenhum instrumento contratual. Está claro que a situação dos autos envolve prestação laboral antes da formação do contrato de franquia. Assim, não se trata de relação contratual estabelecida na forma preconizada pelos precedentes citados, já que o contrato de franquia foi entabulado mais de oito meses após o trabalho ter se iniciado Destaco que a figura do pré-contrato não existe neste caso, já que não havia pessoa jurídica na época do início da prestação de serviços. O próprio depoimento pessoal da reclamada evidencia tal conclusão, ao explicitar que ‘85. O pré-contrato de franquia tem como obrigatoriedade a abertura de empresa e registro perante a SUSEP’. Portanto, a referência a um pré-contrato também não afasta a distinção, neste caso, dos pressupostos de fato atrelados à jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal relacionada às relações de trabalho regidas por contratos comerciais.



    Ainda que, ad argumentandum tantum, se entendesse que o contrato de franquia é formalmente legal, existe um fato anterior que exclui a competência da Justiça Comum Estadual. Portanto, não se aplicam os precedentes que chancelam a competência da Justiça Comum para a análise do próprio contrato. A matéria discutida enquadra-se no disposto no art. 114, I, da Constituição Federal. Sendo assim, a Justiça do Trabalho é competente para decidir o pedido (...)



    NULIDADE DOS CONTRATOS DE FRANQUIA E VÍNCULO EMPREGATÍCIO (...)



    Em que pese a longa argumentação da recorrente, as provas demonstraram que o trabalho realizado pelo autor se encaixa perfeitamente na estrutura organizacional da reclamada, que opera nos ramos de seguros de pessoas e danos. Como bem pontuado na sentença, não era ônus do autor comprovar vício de consentimento na formalização dos contratos, pois em nenhum momento houve alegação nesse sentido. A alegação era de que os contratos de franquia eram fraudulentos, ou seja, ainda que o autor tivesse a intenção de se tornar um franqueado, o contrato que se executou na realidade não teve essa natureza, mas revestiu-se dos elementos caracterizadores da relação de emprego, o que foi cuidadosamente analisado e fundamentado na decisão recorrida.



    Destaco que as teses contidas nos precedentes do STF relacionados à divisão do trabalho não têm a aptidão de afastar in abstracto o reconhecimento do vínculo. Não há como determinar a priori a ausência de intuito fraudulento na pactuação dos contratos de franquia, pois a mera formação dos instrumentos não é apta a demonstrar a validade do pacto. O desenvolvimento válido do contrato de franquia só se revela na análise da realidade concreta verificada durante a sua execução. A magistrada de origem ressaltou que as provas orais tiveram várias divergências entre si, bem como em contraposição aos documentos, de forma que a valoração foi feita a partir da consideração dos pontos dos depoimentos que se mostravam contrários à tese da parte que trouxe a testemunha. Assim, a simples argumentação acerca da natureza do contrato de franquia, diversa da relação empregatícia, nada diz sobre a efetiva condição de empresário franqueado do autor no desenvolvimento da relação mantida com a reclamada (...)



    Verifica-se, pelo exposto, que a estrutura organizacional da ré e a subordinação do Life Planner não se enquadra na definição de franquia, conforme o artigo 2º da Lei 8.955 /94, vigente na data do início do contrato de trabalho. Atualmente a Lei 13.966/19 define franquia em seu art. 2º: ‘Franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício’. Dessa forma, correto o julgado que declarou nulos os contratos de pré-franquia e franquia assinados pelo autor, porque mascaram relação empregatícia, reconhecendo estarem presentes os requisitos legais previstos nos art. 2º e 3º da CLT, e declarando também a unicidade dos contratos mantidos desde 3/3/2008 até 14/10/2020, porque não comprovado efetivo rompimento ou novação na relação jurídica estabelecida entre as partes” (fls. 2-12, e-doc. 4).



    2. A reclamante narra que, ‘em março de 2008, [o Sr. Marco] firmou pré-contrato de franquia com a PRUDENTIAL, prática essa absolutamente comum no mercado de franquias, conforme divulgado em notícia publicada no site da Associação Brasileira de Franchising – ABF4. 15. Na cláusula primeira 
da referida avença, estabeleceu-se que o Sr. MARCO declarava que, ‘espontaneamente, demonstrou à FRANQUEADORA seu interesse em ter uma Franquia PRUDENTIAL DO BRASIL’ e se comprometia a, ‘dentro do prazo, fazer com que a Pessoa Jurídica seja devidamente constituída e legalizada (...) para a celebração do Instrumento Particular de Contrato de Franquia” (fl. 5).



    Relata que, “já na cláusula sétima da aludida avença, foi estabelecido que aquele pré-contrato não resultava, em hipótese alguma em vínculo de natureza trabalhista. 17. Durante praticamente 9 (nove) meses, o beneficiário da decisão reclamada avaliou o custo de oportunidade. 18. Finalmente, em novembro de 2008, o Sr. MARCO, por meio de sua empresa MACRISDIAS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA., celebrou contrato de franquia com a PRUDENTIAL, aderindo, consequentemente, ao pagamento de Taxa Inicial de Franquia, royalties, taxas de publicidade e de ocupação de espaço” (fl. 5).



     Esclarece que, “no referido contrato, a PRUDENTIAL figurou exclusivamente como interveniente anuente, enquanto o Sr. MARCO assumiu a responsabilidade ilimitada e solidária pelas obrigações assumidas pela Corretora Franqueada. 20. Na sequência, em 2/2/2009, o Sr. MARCO firmou o Contrato de Franquia com a Reclamada, na modalidade Master Franqueado B (MFB). 
21. Importante chamar atenção ao fato de que a principal tarefa de um proprietário de uma master franquia B da PRUDENTIAL, (...) é o de oferecer subcontratação de franquias para diversos potenciais investidores. 22. Além disso, cabe a eles disponibilizar manuais e demais instruções de negócios aos life planners, prestando apoio técnico e ministrando programas de formação, atualização e treinamento segundo os padrões da PRUDENTIAL. Portanto, o 
Sr. MARCO ensinou a dezenas de novos franqueados como funciona o modelo de franquia da PRUDENTIAL” (fl. 5). 



    Afirma que, “em maio de 2016, visando aprimorar o modelo de franquia e fortalecer os aspectos empresariais da relação entre a PRUDENTIAL e seus franqueados, foi implementado um novo modelo de franquia. A empresa do 
Sr. MARCO, (...) concordou com os termos e, cerca de 20 dias depois, assinou o distrato do contrato anterior e firmou o novo contrato de franquia com a PRUDENTIAL. (...) Fica nítida, assim, a intenção das partes signatárias de sujeitar os mencionados contratos à Lei 8.955/94 (‘Lei de Franquias’), a qual estabelecia em seu artigo 2º que o contrato de franquia não configura uma relação empregatícia entre o franqueador e os franqueados” (fl. 5).



    Alega que, “após a resilição do contrato de franquia, ocorrida em outubro de 2020, o Sr. MARCO ajuizou reclamação trabalhista (doc.4) de forma oportunista, requerendo o (i) reconhecimento de suposto vínculo trabalhista com a PRUDENTIAL; o (ii) pagamento de todas as verbas trabalhistas que lhe seriam devidas em virtude da relação de emprego; e o (iii) pagamento de verbas rescisórias. 28. A PRUDENTIAL afirma que tal medida foi adotada oportunistamente, porque o ex-franqueado se beneficiou de inúmeras vantagens comparativas do ponto de vista comercial e tributário durante toda a relação contratual, em razão da condição legal específica sob a qual firmou o liame com a empresa franqueadora. 29. Não fosse isso suficiente, em suas redes sociais, o 
Sr. MARCO se apresenta como gestor experiente, com condições financeira, educacional e intelectual privilegiadas, estando muito acima do homem médio” (fl. 7).



    Requer medida liminar “para suspender a eficácia da decisão reclamada, proferida nos autos do processo 1001428-56.2020.5.02.0086, até a decisão definitiva da presente reclamação constitucional” (fl. 38).



    No mérito, pede “a procedência da presente reclamação para ser cassada a decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida em observância às decisões proferidas por esse Eg. STF na ADPF 324, nas ADC’s 48 e 66 e nas ADI’s 3.961 e 5.625” (fl. 35).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter a decisão de vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 48 e 66 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625.



    5. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE- 
-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    6. No caso em exame, o Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região manteve decisão pela qual reconhecido o vínculo empregatício do beneficiário com a reclamante, por considerar ilícito o contrato de franquia celebrado por eles.



    Essa decisão desafina do assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Nesse sentido: Rcl n. 58.587, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 27.3.2023; Rcl n. 58.177, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 20.3.2023; Rcl n. 58.301, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 15.3.2023; Rcl n. 57.793, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 2.3.2023; e Rcl n. 57.761, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 23.2.2023.



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região e determinar outra seja prolatada, observando-se o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora